Tribunal: TJMT
Processo: 0017809-89.2015.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017809-89.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), EURIBIADES DOS SANTOS FRANCA - CPF: 067.977.256-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SUPOSTO FALECIMENTO DO EXECUTADO – INFORMAÇÃO DE TERCEIRA CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIO.

Embora os atos do oficial de justiça possuam fé pública, a certidão por ele subscrita com relato prestado por terceiro acerca da morte do executado não é prova bastante, sendo imprescindível a certidão de óbito, já que a morte não pode ser presumida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinto o feito executivo ajuizado contra o apelado
Euribiades dos Santos França
, em razão do seu falecimento, certificado pelo oficial de justiça.

Em suas razões recursais (Id n. 5185285), alega o Estado apelante que o falecimento não pode ser presumido. Sustenta que, embora o oficial de justiça tenha fé pública, a certidão de óbito é documento indispensável para provar o falecimento.

Argumenta, ainda, que, diferente do que consta na sentença, a citação da ação executiva se deu antes de ser informado o falecimento do executado, porquanto teria sido recebida (via AR) pela Sra. Fátima Maria Mota França, no seu endereço.

Ressalta, por fim, que a Procuradoria diligenciou em consulta ao sistema ANOREG em busca de eventual certidão de óbito e/ou ação de inventário e partilha de bens, mas nada encontrou.

Pede, portanto, seja anulada a sentença recorrida, e determinado o regular prosseguimento da ação executiva.

Decorreu o prazo, sem que a parte executada apresentasse as contrarrazões (Id n. 5185288).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Fazenda Pública Estadual propôs a ação de execução fiscal contra o Euribiades dos Santos França, tendo como objeto multa ambiental.

Em Primeira Instância, o Juiz ao sentenciar o feito, disse:

“
Analisando detidamente o feito, verifico que
o executado faleceu antes de ser citado
.

É sabido que a ação iniciada contra devedor, com a citação válida, pode ser redirecionada ao espólio, se o óbito ocorre durante o processo de execução.

Contudo,
se a morte do executado antecede a citação, como no presente caso, não há o que se falar em substituição da certidão da dívida ativa, uma vez que a relação processual não fora regularmente constituída
.
” (destaquei)

Assim, com base no suposto falecimento do executado, foi a ação extinta.

Vem a Fazenda Pública e apela, dizendo, em síntese, que não há prova do óbito do executado e que, embora o oficial de justiça tenha fé pública, sua certidão não basta para tanto, haja vista que o Código de Processo Civil exige a certidão. Argumenta, neste contexto, que o falecimento não poderia ter sido presumido e pede a nulidade da sentença.

Com efeito, assiste razão ao apelante, mormente porque, como informado no recurso, mesmo tendo sido diligenciado no sistema dos cartórios, não foi possível encontrar notícia do óbito. O único indício que há nos autos como prova do falecimento, é a certidão do oficial de justiça (Id n. 5185275), dando conta de que não foi possível intimar o executado, em virtude do seu falecimento, informado pela esposa.

Não foi exigida da suposta viúva a cópia da certidão de óbito ou qualquer documento atestando a informação.

A situação, portanto, é de aplicação legal e objetiva da norma, haja vista que, como argumentou o apelante, a informação prestada por terceiro e certificada pelo oficial de justiça, não é bastante para fazer prova do óbito. Neste sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2015 - Extinção de ofício na instância de origem - Ilegitimidade passiva -
Executado falecido - Ausência de provas do falecimento do executado - Sentença anulada para determinar o prosseguimento da execução - Recurso provido
.
(TJ-SP - AC: 15056551820188260075 SP 1505655-18.2018.8.26.0075, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 18/03/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTO FALECIMENTO DO EXEQUIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Tratam os autos de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito ante o suposto falecimento da parte exequida.

2. Inexistência nos autos de qualquer prova no sentido de que o falecimento tenha, de fato, ocorrido.

3.
A certidão subscrita pelo oficial de justiça constitui prova de relato prestado por terceiro acerca da morte do exequido, mas não da efetiva ocorrência do fato
.

4.
Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação
.
- Apelação conhecida e provida. - Sentença anulada.
(TJ-CE - APL: 00620873520098060001 CE 0062087-35.2009.8.06.0001, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018, Data de Julgamento: 20/04/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2001 a 2005 - Extinção de ofício na instância de origem - Ilegitimidade passiva - Executado falecido. 1) Exercício de 2001 - Ação proposta em 07/11/2006 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade de decretação da prescrição de ofício - Inaplicabilidade do art. 2º, § 3º, da LEF - Precedentes do STJ - Sentença de extinção mantida sob outros fundamentos - 2) Exercícios de 2002 a 2005 -
Relato contido em certidão do Oficial de Justiça que não constitui prova do falecimento - Ausência de provas do falecimento do executado - Sentença anulada para determinar o prosseguimento da execução - Recurso parcialmente provido
. (TJ-SP - APL: 00190480720068260269 SP 0019048-07.2006.8.26.0269, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 04/05/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2017) (destaquei)

Destarte, ausente a apresentação de tal documento ou mesmo a efetiva demonstração do falecimento por outro meio de prova idôneo, o provimento da apelação interposta, consequente anulação da sentença recorrida, é medida que se impõe.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs execução em face da apelante, tendo como objeto o descumprimento e a multa prevista na cláusula oitava TAC firmado na data de 31/03/2008, que prescrevia a proibição de poluir os cursos d’água, com lançamentos de resíduos sólidos ou líquidos não tratados, segundo a legislação constitucional, ambiental e sanitária ou por qualquer outra forma de poluição. A multa diária foi fixada em R$10.000,00 (dez mil Reais) a ser convertida para o FUNAMP.

O Juiz Singular julgou improcedente os pedidos postos nos embargos da empresa apelante, fundamentando:

“[...]
Não assiste qualquer razão à Embargante-executada em seu inconformismo, ao contrário, demonstra manifesta procrastinação em adimplir com a obrigação.

A cláusula oitava do TAC firmado entre as partes é clara, sendo discriminada a conduta a ser adotada pela embargante: a obrigação de não poluir.

A comprovação de que ocorreu o ilícito por ser visualizada às fls. 35/42 dos autos do processo código 39737, documento elaborado por funcionário público que goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Não há necessidade de que haja a contaminação e/ou destruição significativa, bastando, para configurar o ilícito, a conduta de poluir cursos d’água COM LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU LÍQUIDOS NÃO TRATADOS, OU POR QUALQUER FORMA D EPOLUIÇÃO. É certo que pelo relatório de fl. 35 e seguintes do supra citado autos, houve o lançamento de resíduos não tratados.

(destaquei)

Insta ressaltar, de início, que, embora apelante não tenha suscitado, como preliminar, argumentou que a sentença deve ser nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Razão, entretanto, não lhe assiste. A uma, porque, como é sabido, em embargos à execução, é estreita a via probante, que se limita aos aspectos do título executivo. A duas que
o
Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há
cerceamento
de
defesa
quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (
AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).

Assim, se o juiz entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Ademais, é cediço que o Juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento. Se ele se convence da impertinência, a Lei Processual lhe permite o julgamento antecipado.

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

"
O art. 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, "à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender

aplicável ao caso concreto", rejeitando, por conseguinte, "diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual
" (AgRg no Ag 660.787/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
Julgado em 26/01/2016) (destaquei)

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito da demanda, vem a apelante e alega que o título executivo é nulo, por não ter sido comprovado, por meio de perícia, que houve poluição devido ao descarte de resíduos ocorridos em curso d’água, na cidade de Juara.

Com efeito, também neste aspecto não assiste razão à embargante, haja vista que, conforme relatório técnico n. 0134/DUD/JUARA/SEMA/2010, confeccionado após a atividade fiscalizatória realizada no dia 21/07/2010, por equipe do órgão ambiental, foi constatado que havia uma tubulação rompida, proveniente da atividade frigorífica desenvolvida pela apelante, que estava despejando resíduos líquidos não tratados, provenientes da linha verde, na via hídrica, vulgarmente conhecida como “córgão”.

Não bastasse, o relatório ainda noticiou que, ao apurar a denúncia de poluição hídrica, a equipe de fiscalização constatou em outro ponto, pela segunda vez, a descarga de efluentes não tratados, oriundos da caixa coletora utilizada na atividade frigorífica, provocando, inclusive, grande mortandade de peixes, conforme, aliás, foi registrado por meio de fotografias (fls. 38/39).

Com essas constatações, não é crível o argumento da apelante de que não houve prova do descumprimento do TAC e, pois foi satisfatoriamente demonstrada a conduta negativa a qual se obrigou no ajustamento da conduta e, portanto, deu causa à execução, tanto da obrigação de fazer, quanto da multa.

Outrossim, não há que se falar em necessidade de demonstrar que a conduta negativa repercutiu em destruição significativa da biodiversidade, uma vez que basta o lançamento de resíduos sólidos ou líquidos sem o devido tratamento, em qualquer curso d’água, para ensejar o descumprimento do TAC, conforme ficou previsto.

Ademais, ao contrário do alegado, há prova suficiente do descumprimento da obrigação, especialmente o relatório técnico n. 0134/DUD/JUARA/SEMA/2010, inclusive da mortandade dos peixes no córrego e a contaminação de um importante curso hídrico de abastecimento do Município de Juara-MT. E, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, em contrarrazões, o relatório técnico foi lavrado por servidor público, que goza de fé pública. Logo, embora se admita prova em contrário, tem presunção de veracidade e a apelante não trouxe qualquer documento suficiente para desmerece-lo.

Essas assertivas probantes direcionam a conclusão de que não há elementos de fato ou de direito a ensejar a nulidade do TAC e, por outro lado, que inexistindo prova em contrário, a execução procede. Vejamos como entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPEFICICADO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HIGIDEZ DO TÍTULO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. SENTENÇA MANTIDA
.

Embargante alega o cumprimento substancial das obrigações assumidas no Termo de Ajuste de Conduta TAC - firmado com o Ministério Público, bem como a impossibilidade de cumprimento das demais obrigações em virtude da morosidade dos órgãos ambientais, sem comprovar o alegado
. Ônus da prova do qual não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. Ao contrário das alegações ventiladas no recurso, restou demonstrado nos autos que o embargante não recebeu devida licença ambiental em razão da própria desídia. Evidenciada a liquidez, certeza e exigibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta TAC, ensejando a execução do mesmo, bem como a fixação da multa pelo descumprimento do ajuste firmado
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70070128012 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 14/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/03/2019) (destaquei)

Assim sendo e, diante da demonstração inequívoca de que houve o descumprimento da cláusula oitava do TAC, bem como por evidente desnecessidade de realização de perícia para aferição deste descumprimento, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021